Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-62.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009886-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA - CPF: 053.657.347-69 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (AGRAVANTE), FERNANDO MAGDENIER DAIXUM - CPF: 091.098.427-13 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DETRAN – PERIGO DE DANO OU RISCO – CONFIRMADO – RESTRIÇÃO DO VEÍCULO – DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando evidente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, será deferida a liminar.

2 – Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10009886-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIDAS S.A.

AGRAVADO:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Unidas S. A.

contra a decisão proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 100967-92.2018.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a inserção de apontamento judicial nos registros nacionais, por meio do sistema RENAJUD, com a imputação de restrição de circulação do veículo placa GQR 3843, RENAVAM 327438088, até a recuperação do mesmo.

A Agravante aduz em síntese, que tem como objetivo social a locação de veículos automotores em âmbito nacional. Ocorre que, o veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, Placa GQR3843, RENAVAM 327438 foi disponibilizado para locação em Goiânia no dia 21-7-2012, pelo Sr. Nataniel de Jesus Batista de Araújo, que alugou o veículo pretendendo devolvê-lo em 23-7-2012, conforme a documentação de locação em anexo.

Entretanto, o mesmo apropriou-se do bem e não devolveu na data acordada. Sendo feito um Boletim de Ocorrência no dia 5-9-2012, registrado com o nº 396/2012 e derivou para apropriação indébita apenas no Estado de Goiânia. Alegando, ainda, que, o veículo foi ilegalmente transferido ao Sr. José Carlos Naitzel, conforme se configura a fraude do ato administrativo.

Requer a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, de modo a não comprometer a sentença de mérito, dada a gravidade da decisão que indeferiu a inclusão de restrição de circulação por meio do Sistema RENAJUD do veículo já mencionado, até a recuperação do mesmo, considerando a retirada injusta da posse.

Em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que a ora Agravante requereu a inclusão no polo passivo da Sra. Emily Lima de Morais, pois, atualmente, o veículo se encontra sob a titularidade desta.

A liminar foi deferida (ID. nº 8712276).

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 15499993.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 18159496), manifestou sem a participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Unidas S. A.

contra a decisão proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 100967-92.2018.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a inserção de apontamento judicial nos registros nacionais, por meio do sistema RENAJUD, com a imputação de restrição de circulação do veículo placa GQR 3843, RENAVAM 327438088, até a recuperação do mesmo.

Compulsando os autos, os documentos apresentados demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, ante a juntada do documento de locação e ficha de inspeção do veículo, do boletim de ocorrência e do certificado de registro de veículo (fls. 92/104 dos autos originários).

Restando evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o veículo está circulando, de forma ilegal, podendo cometer algum tipo de infração de trânsito e possibilitando dessa forma à Agravante de dispor de seu bem para o fim de que se destina, ou seja, a locação do veículo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a inclusão no sistema RENAJUD do apontamento de restrição de circulação do veículo marca Fiat, modelo Uno Vivace, ano 2012, placa GQR3843, RENAVAM nº 327438088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021